Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706534-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIVELTON MAXIMO MENDES AGRAVADO: UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Nulidade de Intimação – Ausência de Alegação na Primeira Oportunidade – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. HERIVELTON MÁXIMO MENDES interpõe o presente recurso com o fito de alterar o entendimento exarado pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual rejeitou sua alegação de nulidade de intimação, determinando o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto não tiveram ciência da Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, haja vista a intimação ter se dado somente em nome da parte embargada, não havendo publicação da decisão em nome da parte embargante, tampouco do advogado indicado na petição inicial para recebimento das intimações. Aduz ter experimentado prejuízo em razão de não ter lhe sido dada oportunidade de recorrer da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Pois bem. Nos termos do artigo 272, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. Não obstante, em seu parágrafo 5°, estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. De fato, conforme sustentado pela parte agravante, a certidão de ID no 55621545 dos autos do processo de origem certificou que “a decisão de ID 41455373 foi publicada somente para a parte embargada e que não foi preparado expediente para a parte embargante”. No entanto, conforme ressaltado pelo Juízo de origem na Decisão agravada, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi proferida em 05/08/2019 e, apesar da ausência de intimação, o embargante se manifestou em réplica em 14/10/2019, silenciando-se a respeito da nulidade processual ora suscitada. Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 272, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Ainda, segundo inteligência do artigo 278 do diploma processual, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Importante pontuar a ressalva do parágrafo único do mencionado dispositivo legal no sentido de não prevalecer a preclusão caso a parte demonstre legítimo impedimento para suscitar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos. Assim, a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que a parte teve de se manifestar nos autos, o que, no presente caso, se deu na apresentação da Réplica à Impugnação aos Embargos (ID no 47115796), razão pela qual se operou a preclusão do seu direito de se manifestar. Importante ressaltar não se tratar de mera formalidade processual, mas sim de uma consequência do Devido Processo Legal, na dimensão da Segurança Jurídica. Segundo leciona Daniel Amorim, “(...) o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias” (Manual de Direito Processual Civil, 9a ed. P. 436). Nesse cenário, a preclusão é vista como mecanismo de estabilização das situações jurídicas para a entrega da tutela jurisdicional de forma justa e em tempo razoável, afastando-se as chamadas impugnações por nulidades de algibeira ou os retrocessos. Por tais razões, não verifico a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator